Tribunal: TJES
Processo: 0032710-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032710-41.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE SILVA PIMENTEL e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME ÚNICO. FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Considerando que a ação foi decisiva para o escopo criminoso, não se pode falar em participação de menor importância.

2. Utilizado o nome falso quando da prisão, amolda-se a conduta, com perfeição, ao tipo penal previsto no artigo 307 do CP.

3. Somente faz jus à atenuante respectiva o agente que confessar a prática delitiva. Observa-se, ainda, a súmula 231 do STJ.

4. Considerando que os réus encontram-se em liberdade, não há se falar em revogação da prisão.

5. Gratuidade de justiça é matéria a ser apreciada, eventualmente, pelo juízo da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0032710-41.2019.8.08.0024

APELANTE: FILIPE SILVA PIMENTEL, ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA, WILTON GUERREIRO DE HOLANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas por
Filipe Silva Pimentel, Roseane da Silva Evangelista e Wilton Guerreiro de Holanda
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que assim condenou os réus:

a) Filipe Silva Pimentel
: prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II
,
duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
7 anos de reclusão e 23 dias-multa
, em regime inicial fechado.

b) Wilton Guerreiro de Holanda
: prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II
,
duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

c) Roseane da Silva Evangelista
: prática dos crimes tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II
,
duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo 307, todos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, 3 meses de detenção e 23 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a
denúncia
narrou que:

No dia 10 de novembro de 2019, por vota de 1 hora, na pracinha do Supermercado Carone, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, a quantia de R$52,00 e o aparelho celular
lphone
, marca Apple, de Hellen Martins Rocha, além do aparelho celular
Iphone
, marca Apple de Keithyeli Karen Almeida.

As vítimas se encontravam juntamente com uma amiga de nome Bruna Ewald Cerqueira na pracinha próximo ao Supermercado Carone, quando os denunciados se aproximaram em um veículo de cor preta e piacas MSW8D55.

Os denunciados ROSEANE e FILIPE saíram do veículo em direção às vítimas, enquanto que o denunciado WILTON permaneceu dentro do carro, aguardando para a fuga. Após saírem do veículo, a denunciada ROSEANE encostou uma faca na barriga de Hellen Marfins Rocha e exigiu que lhe entregasse sua bolsa, o que foi feito em razão da grave ameaça. Já o denunciado FILIPE exigiu que a vítima Keithyeli Karen Almeida entregasse seu aparelho celular, o que também foi obedecido, haja vista a grave ameaça feita com a faca que era portada pela denunciada ROSEANE. Em seguida os denunciados ROSEANE e FILIPE voltaram para o veículo onde o denunciado WILTON os aguardava e todos se evadiram com os bens subtraídos.

Entendendo haver prova suficiente para a condenação, a ilustre magistrada de 1º grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
, registrando que, em relação aos roubos, "a versão das vítimas possuem congruência e estão em perfeita harmonia entre si, de modo que as ofendidas foram uníssonas ao narrarem os fatos em questão." Apoiou-se, inclusive, na
confissão de Roseane e Filipe
. Anotou, ainda, quanto ao crime tipificado no artigo 307 do CP, que "a ré Roseane da Silva Evangelista atribuiu-se falsa identidade, ao identificar-se como
Aline dos Santos Neves
,
a fim de ocultar a descoberta de processos criminais existentes contra ela ou eventuais mandados de prisão em aberto, incidindo, portanto, na conduta [mencionada]."

Irresignado,
Wilton
pretende, nesta instância, o reconhecimento da
participação de menor importância
, a incidência da
atenuante da confissão espontânea
e o direito de
recorrer em liberdade
. Requer, ainda, a
gratuidade de justiça
. Também inconformada,
Roseane
pr
etende a
absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 307 do CP
, pleiteando, assim como
Filipe
, a incidência da
atenuante da confissão espontânea
e o reconhecimento de
c
rime único em relação aos roubo
s
, com a exclusão do aumento relativo ao concurso formal.

Nenhuma das pretensões merece acolhimento.

Quanto aos roubos, não há dúvidas em relação a
autoria
e
materialidade
, que estão comprovadas pela farta
prova oral colhida e pelas confissões de Roseane e Filipe
. Tanto é assim que nenhum dos recursos pretende a absolvição, bastando, então, analisar a matéria devolvida ao Tribunal pelos apelantes.

Ao contrário do que diz
Wilton
, impossível reconhecer que sua participação teria sido de menor importância, a incidir a causa de diminuição de pena respectiva.

De acordo com a vítima
Hellen
(depoimento tal como transcrito na sentença):

no dia dos fatos estava com suas amigas
Keithyeli Karen Almeida
e Bruna Ewald Cerqueira
a caminho da Rua da Lama quando passou um carro e desceram duas pessoas, dentre elas uma mulher, que lhe apontou uma faca e exigiu sua bolsa e o aparelho celular. O outro indivíduo abordou sua amiga
Keithyeli Karen Almeida
e exigiu que ela entregasse o celular, já sua amiga
Bruna Ewald Cerqueira
estava mais atrás e não foi abordada. A vítima também confirmou que os réus foram localizados próximo ao Terminal de Carapina e conseguiu reconhecê-los através de fotografia que foi tirada pelos policiais militares no local, além de foto na Delegacia de Polícia. Destacou também que pôde perceber que eles estavam em três pessoas, pois a mulher que saiu estava no carona do carro e o “senhor” que abordou sua amiga saiu da parte de trás do veículo, mas não conseguiu visualizar o motorista.

No mesmo sentido, a vítima
Keithyeli
:

que estava com suas amigas a caminho da Rua da Lama e, na altura da Pracinha do Carone, saiu uma mulher de dentro de um carro e foi na direção da sua amiga
H
ellen Martins Rocha
, apontou uma faca na altura da barriga dela e exigiu seus pertences. Logo em seguida, um indivíduo veio na sua direção e exigiu o aparelho celular. Quanto à sua amiga
Bruna
, registrou que nada foi subtraído, pois ela estava mais afastada. Relatou que foi levada com suas amigas até o Terminal de Carapina e naquele local viu a ré
Roseane da Silva Evangelista
e pôde reconhecê-la, reforçando que ela estava com uma calça branca e uma blusa de bolinhas. Em relação aos outros dois homens, afirmou que realizou o reconhecimento através de foto. Acrescentou que, em relação ao motorista, no momento do assalto, viu que ele estava com uma blusa azul. Em relação ao indivíduo que lhe abordou, afirmou que não focou muito em seu rosto, mas percebeu que era uma pessoa mais velha e estava com uma bermuda de “tactel”.

Se não há divergência em relação à dinâmica dos fatos,
é impossível concluir que o envolvimento de Wilton teria sido de menor importância, atuando, na verdade, como coautor
. O transporte até o local se deu por meio de veículo conduzido pelo recorrente, que aguardou no seu interior até que os roubos fossem consumados. Foi somente assim que o grupo criminoso obteve sucesso na empreitada, já que conseguiram empreender fuga rapidamente após a subtração (sucesso
relativo, é bem verdade, já que foram presos em flagrante na altura do Terminal de Carapina).
Considerando que sua ação foi decisiva para o escopo criminoso, não se pode falar em reforma da sentença.

Também manifestamente improcedente o pleito de absolvição de Roseane.
Isso porque, utilizado o nome falso quando da prisão, amolda-se a conduta, com perfeição, ao tipo penal previsto no artigo 307 do CP:
"atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem."
Como bem observado na sentença, "a
atribuição de falsa identidade foi, inclusive, confessada pela acusada, quando ouvido novamente em sede policial, tendo justificado sua conduta sob o argumento de que 'estava com medo de ter mandado de prisão em seu desfavor'".

Não há, ainda, reparos na dosimetria das penas, seja pela
atenuante da confissão espontânea
(pretendida pelos três apelantes), seja pela exclusão do
concurso formal de crimes
. Quanto ao primeiro ponto, vê-se que Wilton não confessou, em nenhum momento, a prática criminosa, dizendo não saber que os comparsas praticariam o roubo;
Roseane
e
Filipe
, por outro lado, embora tenha confessado, tiveram as penas-base fixadas no mínimo legal, incidindo, portanto a súmula 231 do STJ (o juízo, aliá, reconheceu a atenuante, tendo feito menção, justamente, ao enunciado da súmula). Quanto ao segundo, sabe-se que, atingido a conduta de subtração patrimônios diversos, não se pode falar em crime único.

Por fim, há duas últimas considerações: considerando que os réus encontram-se em liberdade,
não há se falar em revogação da prisão
; e eventual
gratuidade de justiça é matéria a ser apreciada, eventualmente, pelo juízo da execução
, como já pacificado na jurisprudência.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.